Tribunal: TJDFT
Processo: 0760484-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME PRESENTES. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo 3o Juizado Especial Criminal de Brasília que rejeitou a denúncia por faltar justa causa para o exercício da ação penal (inciso III do artigo 395 do CPP).
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público alega que está presente a comprovação da materialidade delitiva, eis que consta dos autos uma foto da faca apreendida, a qual retrata todas as características do objeto e evidencia todo o seu potencial lesivo e intimidatório. Afirma que no Registro de Atividade Policial, há recibo de apreensão da faca em que se descreve as características da arma branca como sendo, uma faca de cabo branco, com aproximadamente 27 cm. Defende que o potencial lesivo e intimidatório da lâmina em questão, ou seja, a sua potencialidade de ser usada como arma, é fato ao alcance do conhecimento comum, que pode ser extraído de uma fotografia que espelha todas as suas características, sem necessidade de um conhecimento específico, técnico, como no caso em exame. Argumenta que o tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva. Sustenta que para o oferecimento da denúncia é necessária a presença, tão somente, dos requisitos formais e substanciais, entre eles os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, os quais se encontram presentes no caso em pauta. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão, com o recebimento da denúncia e determinação de prosseguimento do feito. O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do Apelo (ID 65134782).
4. Em contrarrazões, a Defesa, em síntese, sustenta que, não obstante o art. 19 da LCP ser delito de perigo abstrato, é imprescindível existência de elementos mínimos comprobatórios da materialidade delitiva. Alega que, como mencionado na sentença, não há nos autos o Auto de Apresentação e Apreensão da faca, documento essencial para a comprovação da materialidade delitiva ou qualquer outro documento formal que comprove a efetiva apreensão do objeto e que contenha sua descrição, tais como o tamanho da lâmina, o material do qual é feito e demais características, como deve ser feito em hipóteses de apreensão de instrumentos materiais. Defende que, não havendo comprovação de que houve a observância das determinações legais envolvendo a cadeia de custódia ou documentação formal nos autos comprobatória da apreensão do objeto, não é possível afirmar a existência da materialidade delitiva e, menos ainda, eventual potencialidade lesiva do objeto, necessária para a caracterização do delito. Requer a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia (ID 64644408).
5. Prevalece o entendimento nas Turmas Recursais que é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente a descrição do objeto e o depoimento das testemunhas. Nesse sentido: Acórdão 1825181, 0718799-30.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no PJe: 15/03/2024; Acórdão 1900709, 0718183-94.2023.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no PJe: 12/08/2024 e Acórdão 1834308, 0700717-48.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no PJe: 01/04/2024.
6. O fato descrito na denúncia de ID 64644392 adequa-se ao tipo penal previsto no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais e a inicial acusatória preencheu os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Estão presentes indícios da autoria e materialidade no Registro de Atividade Policial no 058096-2024 e foto da faca apreendida (ID 64644365, p. 3), na qual é possível verificar as características da faca apreendida. Portanto, necessária a reforma da decisão e retorno dos autos à origem para o recebimento da denúncia e prosseguimento do feito.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada, para receber a denúncia e determinar que o processo tenha o seu regular curso na origem.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.